Tribunal: TJDFT
Processo: 0006624-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Nada a prover quanto à petição de id 13884511, haja vista a fase processual em que se encontra o feito, com o iminente julgamento do presente recurso de apelação. Publique-se. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator